Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal interposto por SHARON LISAUSKAS FERRAZ DE CAMPOS contra decisão de Id 231681011 (origem) proferida na ação de conhecimento (Repactuação de Dívida) no 0717544-14.2025.8.07.0001, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS, que indeferiu o pleito antecipatório e determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “15.1. Esclarecer se as dívidas de consumo informadas, acrescidas de suas dívidas pessoais, comprometem o seu mínimo existencial, assim entendido o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Decreto n. 11.150/2022. Não devem ser consideradas para essa análise de superendividamento as operações de crédito consignado, conforme artigo 4o, parágrafo único, “h”, desse Diploma Normativo. 15.2. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 16. Venha nova peça de ingresso, com as alterações solicitadas, acompanhada de plano consensual de pagamento, observado o novo regramento em testilha. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso.” Em suas razões recursais (Id 71084004), a agravante afirma que, “no contexto da Lei no 14.181/2021, a manutenção de atos unilaterais por parte da instituição financeira — como a compensação bancária em conta corrente — representa abuso de posição contratual e tentativa de esvaziamento da proteção legal conferida ao devedor hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade econômica-social.” Assevera que o indeferimento da suspensão dos descontos fragiliza o plano de pagamento judicial, uma vez que os valores debitados em conta estão incluídos no Plano de Pagamento. Sustenta que os descontos oriundos de empréstimos consignados comprometem 47,99% da sua renda líquida, que, somados as demais dívidas de consumo, ultrapassam 159% de comprometimento total da renda líquida mensal. Salienta que a jurisprudência desta Corte reconhece que é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente a exigibilidade de dívidas do consumidor superendividado quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. Alega que, “conforme previsto na Cartilha do CNJ sobre a Lei do Superendividamento, a fase judicial de repactuação demanda a suspensão imediata das cobranças para permitir a análise do plano de pagamento e viabilizar a reconstrução do orçamento familiar do devedor.” Defende que a decisão agravada, ao não suspender os débitos automáticos realizados em sua conta corrente, incorre em grave equívoco jurídico ao tratar a situação da consumidora como inadimplemento comum, não se aplicando ao caso o Tema 1085 do STJ. Afirma que a manutenção de débitos automáticos no contexto de superendividamento judicial viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da vedação ao retrocesso social e do acesso à justiça. Argumenta que “a decisão agravada, ao considerar a análise do superendividamento a um valor fixo de R$ 600,00 — extraído de forma isolada do Decreto no 11.150/2022 — e ainda excluir dívidas relevantes da análise (como consignados), esvazia completamente o conteúdo do mínimo existencial, ignorando que este é um conceito dinâmico, contextual e proporcional à realidade concreta do consumidor.” Ressalta que o mínimo existencial deve ser analisado levando em consideração as despesas comprovadas pelo consumidor, em especial em ações de repactuação de dívidas, não se podendo restringir a valores arbitrários. Sustenta que “a decisão agravada desconsidera, de forma equivocada, os contratos de empréstimos consignados na análise da condição de superendividamento da agravante, sob amparo do art. 4o, parágrafo único, inciso “h” do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta parcialmente a Lei no 14.181/2021. No entanto, tal interpretação é incompleta e contrária à sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor e à finalidade da própria Lei do Superendividamento.” Assevera que a Lei no 14.181/2021 ampliou o conceito de dívida de consumo para englobar todo e qualquer compromisso financeiro assumido por consumidor de boa-fé que comprometa sua capacidade de prover o mínimo existencial, inclusive os empréstimos consignados. Apresenta, na oportunidade, Plano Consensual de Pagamento. Pondera que a exigência de preparo em recurso, que visa garantir o direito à moratória e à repactuação judicial, contradiz a própria finalidade da Lei no 14.181/2021. Aduz que o comprometimento exacerbado da renda com dívidas bancárias e o preenchimento dos requisitos da Lei no 14.181/2021 evidenciam o direito à gratuidade de justiça, a fim de garantir acesso a repactuação das dívidas. Aponta que a declaração de hipossuficiência, somada à documentação já constantes dos autos, incluindo a declaração de Imposto de Renda que ora colaciona, bem como a sua realidade financeira (servidora pública, mãe de dois filhos, com remuneração comprometida em 159%), é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Registra que a negativa a gratuidade de justiça representa cerceamento ao direito de ação. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para determinar: “a) A imediata suspensão dos descontos automáticos realizados em conta corrente pela instituição agravada, relativos a contratos de crédito já inseridos no Plano Consensual de Pagamento, a fim de preservar o mínimo existencial da agravante; b) A suspensão da exigibilidade do recolhimento de custas processuais iniciais, até decisão final sobre o pedido de justiça gratuita, evitando prejuízo à parte hipossuficiente; c) A garantia da tramitação regular da Ação de Repactuação de Dívidas, sem extinção ou arquivamento, com base na documentação já acostada aos autos, inclusive o plano de pagamento detalhado;” No mérito pugna pela concessão da gratuidade de justiça; para que seja reconhecida a ilegitimidade da continuidade dos descontos automáticos em conta corrente durante a vigência do plano judicial de superendividamento, afastando-se a aplicação do Tema 1085/STJ ao caso concreto; bem como para que seja reconhecida a legalidade e eficácia do Plano Consensual de Pagamento ora apresentado e a regularidade da Ação de Repactuação de Dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, reconhecendo-se a presença dos requisitos legais e a boa-fé da consumidora. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa à presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a agravante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente, ante a documentação acostada aos autos que indica capacidade para arcar com as despesas processuais. Da análise dos contracheques colacionados no Id 71085321, verifica-se que a parte agravante, como Analista do Ministério da Ciência e Tecnologia, auferiu rendimentos brutos e líquidos, respectivamente, nos valores de R$ 45.827,35 e R$ 14.977,86 (11/2024); R$ 27.115,93 e R$ 13.195,71 (12/2024); e R$ 20.586,95 e R$ 7.427,04 (01/2025). Isto é, a agravante aufere valores que superam, e muito, a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Com efeito, no caso concreto, há que se considerar que a recorrente percebe uma média mensal bruta superior a 5 salários mínimos. Oportuno consignar que 5 vezes o valor atual do salário mínimo de R$ 1.518,00, corresponde ao montante de R$ 7.590,00. É cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução no 271/2023. Quanto ao ponto, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: "Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)” Infere-se que o referido parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. (...)4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no (s) 133 de 07/12/2016 e 134 de 07/12/2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela autora agravante. Desse modo, com base nos documentos que constam nos autos, é evidente que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, ante os valores consideráveis que aufere. No mais, a agravante não acrescentou nenhuma outra documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. Cumpre esclarecer que as dívidas espontaneamente pactuadas não podem ser contabilizadas para fins de enquadramento da parte como hipossuficiente financeiro. Sendo assim, com base nos documentos que constam nos autos, não é possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Portanto, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelas agravantes, assim como os extrato de conta corrente não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1311740, 07404853420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2025. ANA CANTARINO Relatora